Tribunal: TJDFT
Processo: 0743588-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0743588-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, nos autos da Ação Penal no 0709701-45.2022.8.07.0019, que converteu a prisão em flagrante do ora paciente em preventiva. A impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente foi preso em flagrante no dia 17/12/2022, sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 157 do CP; 2) em audiência de custódia, o ilustre representante do Ministério Público requereu a conversão da prisão do ora paciente, se limitando a dizer que o crime teria sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; 3) se encontram presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, uma vez que o autuado seria primário, possuiria bons antecedentes e a conduta não teria extrapolado o tipo penal, entendendo que outras medidas diversas da prisão seriam suficientes para o caso; 4) o paciente faz uso de medicamentos controlados, encontrando-se em tratamento no CAPS há 5 anos; 5) o juízo impetrado teria fundamentado sua decisão na gravidade dos fatos em apuração, entendendo ser cabível a prisão, de ofício. Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura do paciente, restituindo-lhe o status libertatis, até a análise definitiva do mérito da impetração. Subsidiariamente, requer seja concedida a prisão domiciliar para a continuidade do tratamento médico, em condições que sejam preservadas a dignidade do paciente, mormente pelo fato de este não ostentar histórico de periculosidade exacerbada. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro ilegalidade ou abuso que justifique a concessão da liminar pretendida. A decisão que decretou a preventiva está fundamentada em fatos concretos e na necessidade de garantia da ordem pública, dada a conduta imputada ao ora paciente. Confira-se: “(...) Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Trata-se de roubo. Conforme narra a vítima, o autuado a abordou em via pública e exigiu a entrega de seu celular. Com o uso de uma ''machadinha'' mandou que ela lhe entregasse seu celular, senão iria acertar seu filho, de apenas quatro anos. O autuado foi detido por populares, na posse do celular e da machadinha. O fato ostenta gravidade concreta. A gravidade extrapola a inerente ao tipo penal, tendo em vista que o autuado ainda ameaça o filho da vítima, de apenas quatro anos de idade, de acertá-lo com a machadinha, caso a vítima não entregasse seus bens. Há uma agressividade desnecessária para a consumação do delito. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. (...) O autuado é primário. Contudo, o autuado, nessa assentada, afirmou ter passagens quando menor por delitos patrimoniais, como furto e roubo. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de possível reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). (...)” A conduta do ora paciente se mostra grave e as circunstâncias em que praticada revelam a gradação da sua periculosidade, fato a colocar em risco a ordem pública, conforme bem lançado na decisão ora impugnada. Nota-se que há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso à prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. No mesmo sentido, a alegação de que o autuado é primário, ostenta bons antecedentes, trabalho lícito, não é, por si só, suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. Confira-se, nesta linha, a reiterada jurisprudência desta e. Corte quanto ao tema: “(...) 2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160) “(...) 4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...)” (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). Observa-se, ainda, que a necessidade da prisão preventiva decretada demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP 319) não serão adequadas ao caso, tampouco suficientes para evitar a prática de novos delitos. Por fim, não há de se falar em prisão domiciliar, quando não atendidos os requisitos formais para tanto, não bastando para o ato meras conjecturas de que o sistema prisional não atenderia às necessidades médicas do ora paciente. Os requisitos do decreto de prisão, portanto, permanecem hígidos, não havendo alteração fática capaz de justificar a revogação da segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista